Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-37.2021.8.26.0205
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– Apelação – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Servidor Público Municipal - Chefe do Departamento de Recursos Humanos demitido – Regularidade do processo administrativo, que cumpriu o devido processo legal– Inexistência de qualquer vício capaz de comprometer a validade jurídica do ato administrativo – Ausência de omissão- Pretensão infringente - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– Apelação – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Servidor Público Municipal - Chefe do Departamento de Recursos Humanos demitido – Regularidade do processo administrativo, que cumpriu o devido processo legal– Inexistência de qualquer vício capaz de comprometer a validade jurídica do ato administrativo – Ausência de omissão- Pretensão infringente - Embargos de declaração rejeitados.